Tribunal: STF
Processo: Rcl 55117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por C. R. Z., com fundamento no art. 102, I, “l”, da CF, e nos arts. 156 e ss. do RISTF, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos do processo nº 0013310-23.2009.4.03.6181, que supostamente teria violado despacho exarado esta Corte no Recurso Extraordinário nº 1.344.514/SP. Atualmente o processo está em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP.



    2. O autor alega que no RE nº 1.344.514/SP foi proferido despacho com o seguinte teor: “Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. Sustenta que tal despacho não foi cumprido pelo Tribunal reclamado, vez que este, além de não adotar qualquer das medidas elencadas no art. 1.030 do CPC, prosseguiu com a devolução do processo ao juízo de primeira instância.



    3. Assim, requer, liminarmente, a imediata suspensão do curso da ação penal em primeira instância (autos nº 0013310-23.2009.4.03.6181 – 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP), até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pede o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para que se prossiga com o cumprimento do despacho reclamado, em conformidade ao disposto no art. 1.030, I a III, do CPC.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações e o parecer da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. O presente feito é manifestamente inviável. A parte reclamante aponta como desrespeitado despacho de devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal entende que a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso.



    7. A competência exercida pelo tribunal a quo para eventualmente manter decisão anterior está prevista no art. 1.041, caput, do CPC. Assim, a mera alegação de descumprimento do referido ato de expediente não autoriza o cabimento da reclamação em razão de devolução dos autos à primeira instância, pois, reitera-se, a determinação exarada no RE nº 1.344.514/SP não consubstancia julgamento de mérito. Nessa linha: Rcl 35.138 (Rel. Min. Presidente); e Rcl 32.435, Rel. Min. Celso de Mello.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente